Tribunal: TJDFT
Processo: 0728738-39.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR DA RESERVA REMUNERADA. DESIGNAÇÃO PARA O SERVIÇO ATIVO. ADICIONAL DO ART. 114, §3o, DA LEI 12.086/09. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Insurge-se a parte autora contra a sentença, proferida pelo Juízo do 4o JEFP do DF, que julgou improcedente o pedido formulado na inicial, pela qual busca a condenação do Distrito Federal ao pagamento de R$ 62.700,00, valor referente ao adicional de 0,3% previsto no art. 114, § 3o, da Lei 12.086/2009, por ter sido designado para o serviço ativo.
2. Na hipótese em tela, restou demonstrada a transferência do autor para a reserva remunerada (ID 21182483), bem como a sua posterior designação para o serviço ativo, em caráter transitório e mediante aceitação voluntária, na forma do artigo 9o da Lei 7.289/84 (ID 21182484).
3. Assim, a controvérsia cinge-se em definir se os militares da reserva remunerada, designados para prestar serviço ativo, foram ou não alcançados pela legislação em exame, pois, segundo o juízo sentenciante, encampando a tese defensiva do Distrito Federal, seria uma categoria diferente da prevista na lei (prestação de serviço por tempo certo) para os fins do adicional.
4. Entretanto, entendo que essa distinção entre militares da reserva não pode consistir em argumento válido para a não concessão do benefício, uma vez que se estaria contrariando o preceito isonômico fundamentado na igualdade de todos perante a lei. Afinal, ambos são militares da inatividade que retornam para a ativa, de modo que lhes são igualmente devida contrapartida pecuniária pela prestação dos serviços em prol da sociedade.
5. Ademais, o próprio caput do art. 114 da Lei 12.086/09, ao especificar os militares da reserva que podem ser designados (e que irão fazer jus ao adicional do seu §3o), fez menção expressa ao art. 3o, §1o, II, “a” do Estatuto dos Policiais Militares do Distrito Federal (Lei 7.289/84), ou seja, àqueles policiais da reserva remunerada sujeitos à prestação de serviço na ativa, sendo essa a situação do recorrente quando da convocação para retorno à atividade.
6. Ressalto a existência de precedentes no sentido de que militares inativos da reserva remunerada, sujeitos à prestação de serviço na ativa, são abarcados pelo artigo 114, §3o, da Lei no 12.086/2009, sendo-lhes devida a gratificação de adicional mensal de três décimos sobre os proventos: Acórdão 1237440, 07466317720198070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 17/3/2020, publicado no PJe: 1/4/2020. Partes: Jurandir Moreira Ataides versus Distrito Federal; Acórdão 847734, 20140110202258APO, Relatora: VERA ANDRIGHI, Revisor: ESDRAS NEVES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 4/2/2015, publicado no DJE: 19/2/2015. Pág.: 396. Partes: José Lima dos Santos versus Distrito Federal.
7. No que se refere ao quantum devido, homologo os cálculos apresentados pela parte ré (ID 21182493, p. 13/14), haja vista a ausência de apresentação de planilha explicativa pelo autor e de impugnação específica, com indicação dos supostos erros constantes nos cálculos do requerido, em réplica.
8. Recurso CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada, para julgar procedente o pedido inicial e, por conseguinte, condenar o réu a pagar ao autor o adicional de 0,3% durante o efetivo serviço entre a data que designado – 01.06.2018 até 31.01.2020, na importância de R$54.130,53 (Cinquenta e quatro mil, cento e trinta reais e cinquenta e três centavos), em valor a ser corrigido monetariamente desde a data em que devida cada parcela, com juros de mora desde a citação. Para fins de cálculo, a correção monetária dar-se-á pelo IPCA-E, por todo o período, índice adequado a captar a variação de preços da economia, acrescidos, ainda, de juros de mora desde a citação, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação determinada pela Lei 11.960, de 29 de junho de 2009, tudo conforme o entendimento esposado pelo excelso STF no julgamento do RE 870.947/SE, de 20/9/2017. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários por ausente recorrente vencido na integralidade. (art. 55 da Lei 9.099/95).